Tribunal: TJDFT
Processo: 0731977-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731977-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: FRANCISCO RICARDO PINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIACAO PLANALTO LIMITADA - VIPLAN, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor por FRANCISCO RICARDO DE PINHO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 129928194): “A despeito das alegações da parte exequente à petição ID 128917898, advirto a credora de que os autos se encontravam suspensos, conforme determinação proferida em 13/05/2021 (ID 91607777) e que, certificado o transcurso do prazo de 1 (um) ano, fixou-se o início do prazo para a contagem da prescrição intercorrente, consoante decisão de 14/06/2022 (ID 128029323). No presente caso, o prazo prescricional é de 3 (três) anos (art. 206, §3o, V do CC), tendo como termo inicial a data de 13/05/2022. Frise-se que a ordem constante na decisão retro é de arquivamento provisório dos autos. No entanto, considerando o lapso temporal transcorrido desde as últimas diligências, defiro as consultas Sisbajud, Renajud e Infojud em desfavor da parte devedora. Antes, porém, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar aos autos planilha atualizada do débito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” Opostos embargos de declaração pelo ora agravante, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID n° 135046505): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO RICARDO DE PINHO e VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") em face das decisões constantes do ID 129928194 e ID 130679458, ao argumento de que houve omissão/obscuridade no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. As partes embargadas se manifestaram, cada qual, pela rejeição dos embargos, ID 132066752 e ID 132369770. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. (...) EMBARGOS OPOSTOS POR VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") (ID 131145424): A empresa embargante alega omissão/obscuridade na decisão ID 129928194, ao argumento de que com o advento da Lei no 14.195/2021, houve substancial modificação nos dispositivos do CPC, no tocante ao termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o. Assevera que a nova legislação estipula como termo inicial para fluência da prescrição a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo suspensa uma única vez pelo prazo máximo previsto no § 1o do referido dispositivo, qual seja, 1 ano. Afirma também que uma vez provisoriamente arquivados, os autos somente serão desarquivados na hipótese de serem encontrados bens penhoráveis do devedor, o que não é o caso dos autos, uma vez que o credor apenas reitera pedidos de consulta de bens e/ou valores em sistemas disponíveis ao Juízo, tais como Sisbajud e Renajud. Pugna, então, que os aclaratórios sejam acolhidos para que o Juízo fixe novo termo inicial para a fluência do prazo prescricional, em atendimento às novas disposições trazidas pela Lei no 14.195/2021, bem assim que sejam indeferidos os pedidos de reiteração de consulta de bens e valores, haja vista o arquivamento provisório do feito. No caso em exame, entendo que não há qualquer um destes vícios a inquinar a decisão proferida. A partir da análise da Lei no 14.195/2021, extrai-se que constatada a não localização do devedor ou se bens penhoráveis, o magistrado deverá dar ciência desse fato ao exequente e, oportunamente, suspender o processo, nos termos do art. 921. Não há vedação legal que impeça a prática de medidas expropriatórias no curso da suspensão do processo, sendo até mesmo esperado que o credor prossiga na busca de bens penhoráveis do devedor. Ademais, em caso de sucesso da diligência, o curso do prazo da suspensão ou da prescrição intecorrente é interrompido, cujo cômputo é retomado do início. Com efeito, não localizados o devedor e/ou bens penhoráveis de sua titularidade, a suspensão processual deve ser declarada, e com ela o prazo prescricional, . Assim, enquanto não determinada a suspensão do feito executivo, resta inviável a fluência do prazo da prescrição intercorrente, que somente tem início após o transcurso do prazo de um ano após e suspensão do feito executivo, com exceção da hipótese de sucesso nas medidas constritivas, conforme já salientado. Nesse sentido, segue recente julgado proferido por este E. Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO POR 01 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO PARCIALMENTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 3. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional (§2o) a partir da data da determinação da suspensão do itinerário procedimental, de modo que, escoado o prazo de suspensão do curso do executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é a data da cientificação do exequente da tentativa frustrada de intimação do executado ou da inexistência de bens penhoráveis (§4o). 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1439307, 07100882120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Por outro lado, ainda que não haja vedação legal para requerimentos genéricos de busca de bens, tal como destacado, é certo que os pedidos de renovação de pesquisas infrutíferas não suspendem e nem interrompem a fluência da prescrição intercorrente. Desse modo, REJEITO os embargos de declaração opostos pela parte executada, e mantenho íntegra a decisão ID 129925194. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos ao Contador Judicial para elaboração dos cálculos e após, prossigam-se com o cumprimento das medidas determinadas na decisão embargada (Sisbajud, Renajud e Infojud). Ressalte-se que caso tais diligências restem infrutíferas, os autos deverão retornar ao arquivo provisório, sem prejuízo da fluência do prazo prescricional estabelecido à decisão ID 128029323. Intimem-se.” Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo Exequente/agravado em face da Executada/agravante. Conforme afere-se dos respectivos autos, em 13/05/2021 (ID 91607777), o d. Juízo a quo determinou a suspensão do feito, nos moldes do art. 921, III c/c § 1o, do CPC. Após, foi determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, § 2o, do mesmo codex processualista. Posteriormente, verifica-se que o exequente, ora agravado, requereu a realização de novas pesquisas de bens, via sistemas informativos. Assim, tendo as r. Decisões agravadas deferido a realização de pesquisas à disposição do juízo; bem como fixado a data do termo inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente em 13/05/2022, a Agravante/executada interpôs o recurso em tela. Em suas razões, sustenta que normas processuais possuem aplicabilidade imediata, inclusive para as hipóteses de processos em curso (art. 14, CPC). Assim, aduz que com o advento da Lei no 14.195/2021 houve substancial modificação nos dispositivos do CPC, no tocante ao termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o. Portanto, defende que embora suspenso o feito em 13/05/2021, o termo inicial deve ser fixado à data da primeira diligência infrutífera (art. 921, III) uma vez que a nova lei fixara como termo inicial do prazo prescricional a data da diligência infrutífera, à luz da redação do § 4o, do art. 921, do CPC. Nesse contexto, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a r. Decisão agravada e determinar que o termo inicial do prazo prescricional se dê a partir da data da primeira diligência infrutífera, conforme dispõe o atual art. 921, § 4o, do CPC. Ainda em suas razões recursais, a agravante sustenta que o requerimento efetuado pelo agravado/exequente, referente à realização de novas pesquisas de bens por meio dos sistemas informativos à disposição do d. Juízo, deveria ter sido negado. Defende que, como não foram localizados bens passíveis de penhora após a realização das últimas pesquisas; deveriam ser indeferidos os respectivos pedidos de reiteração de consulta de bens e valores. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o MM. Juízo a quo se abstenha de realizar qualquer ato referente a pesquisas, penhora ou expropriação de bens da Agravante, até posterior julgamento por esta C. Corte. No mérito, requer a reforma da r. Decisão impugnada para determinar que o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente seja a data da ciência da primeira diligência infrutífera, conforme o atual art. 921, § 3o, do CPC; bem como para impedir a realização de novas pesquisas de bens, por meio dos sistemas informativos disponíveis à Justiça. Preparo devidamente recolhido em ID n° 39606041. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que o recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, deve ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito necessária para autorizar o deferimento do pedido liminar pretendido. Inicialmente, cumpre asseverar que se aplica ao caso o art. 206, §3o, V, do Código Civil, cujo regramento prevê prazo de 3 anos para o exercício da pretensão de reparação civil de danos. Quanto à prescrição intercorrente, destaca-se que tal modalidade é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. Acerca do tema, o recente art. 206-A do Código Civil Brasileiro estabelece: “Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil).” (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022). Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald conceituam a prescrição intercorrente como sendo aquela “verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão” (in Curso de direito civil: parte geral e LINDB, 13. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2015 – pg. 636). Por fim, deve se registrar que o Código de Processo Civil dispõe expressamente que a prescrição intercorrente é causa de extinção da execução e que, não havendo bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual será suspensa também a prescrição. Ainda de acordo com o CPC, decorrido tal prazo sem manifestação da parte, o juiz determinará o arquivamento dos autos e começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. Assim, da análise dos autos afere-se que, em 13/05/2021 (ID 91607777), o d. juízo a quo determinou a suspensão do feito, nos moldes do art. 921, III c/c § 1o, do CPC. Entretanto, apesar dos argumentos levantados pela agravante, na presente hipótese, por força do princípio tempus regit actum, não incide a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 - que conferiu nova redação ao art. 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente; devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito. Que assim regiam: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) V - ocorrer a prescrição intercorrente.” (...) “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.” Dessa forma, constata-se não estar devidamente comprovada a probabilidade do direito da agravante quanto ao pedido de fixação do termo inicial da prescrição intercorrente à data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Nesse sentido, ainda em atenção ao princípio do tempus regit actum, é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. O Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que "o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o." (...) (Acórdão 1616350, 00022700320158070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Superada a questão acima, ressalta-se que também não se verifica, dos elementos juntados ao feito, a probabilidade do direito da agravante no que se refere à inviabilidade da realização de novas pesquisas de bens por meio dos sistemas informatizados disponíveis à Justiça. Isso porque o escopo do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Assim, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. A reiteração de consulta aos sistemas informatizados, tais como SISBAJUD (antigo BACENJUD), disponíveis em juízo, não encontra limitações ou óbices legais, entretanto merece ser respeitada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. No caso concreto, conforme se verifica nos autos originários (ID n° 36548306), as últimas diligências realizadas por meio dos sistemas informativos disponíveis ao Tribunal (BACENJUD e RENAJUD), ocorreram há mais de 8 anos, no dia 11/11/2013, cujo resultado foi infrutífero. Nesse contexto, conclui-se pela razoabilidade do requerimento de renovação da diligência. Trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. Ainda no que tange à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem indicado a pacificação quanto ao seu deferimento, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisa aos sistemas informatizados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta. 2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1407225, 07307036620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, constatado o razoável lapso temporal desde as últimas consultas em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, bem como a utilidade da realização de novas buscas nos sistemas informatizados disponíveis; verifica-se que o pleito da parte exequente/agravada guarda relação com as situações que comportam o seu deferimento. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se, axiomaticamente, o preenchimento do requisito necessário para o deferimento do pedido liminar pretendido pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora